Tribunal: TJBA
Processo: 8054334-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054334-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: IZAQUIEL VIEIRA ALBINO Advogado(s):THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM VALIDAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a inexigibilidade do débito apontado na inicial; (ii) determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00; e (iii) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O autor alegou desconhecer a origem da dívida que ensejou a negativação de seu nome, sustentando não ter celebrado qualquer contrato com a instituição ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação que deu origem à inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito; (ii) avaliar se houve dano moral indenizável em razão da negativação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação eletrônica recai sobre a instituição financeira, especialmente quando a parte autora nega expressamente a existência da relação contratual e impugna a autenticidade da assinatura eletrônica. 4. A simples apresentação de documento de identidade e fotografia (selfie) não constitui prova suficiente da celebração do contrato, dada a fragilidade desses elementos frente à possibilidade de fraudes em ambiente virtual. A validade jurídica de contratos eletrônicos exige mecanismos seguros de autenticação, como certificação digital, geolocalização, autenticação por biometria ou confirmação por SMS/e-mail, inexistentes no caso concreto. 5. A ausência de certificação digital pela ICP-Brasil ou de outro meio confiável de validação da assinatura digital inviabiliza o reconhecimento do negócio jurídico em ambiente eletrônico. 6. Eventual fraude praticada por terceiros não exime a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. 7. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos. 8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Incumbe à instituição financeira comprovar, por meios tecnicamente idôneos e juridicamente válidos, a existência e a regularidade da contratação eletrônica, especialmente diante da impugnação expressa do consumidor. 2. A ausência de certificação digital ou de mecanismos robustos de autenticação compromete a validade do contrato eletrônico e impede o reconhecimento da relação jurídica. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por débito oriundo de contratação não comprovada, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, os quais são presumidos (in re ipsa)”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8054334-87.2024.8.05.0001, sendo apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelado IZAQUIEL VIEIRA ALBINO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.